Tribunal: TJDFT
Processo: 0771583-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão, no tocante à aplicação do Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e at.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e, aplicando o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, reconheceu que não foi comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Com efeito, as atividades exercidas pela servidora (ID 69432390 - Pág. 1/3 e 5/7), por si sós, não comprovam atividades inerentes às ações básicas de saúde pela autora, nos termos exigidos pelo artigo 2o, § 1o, Lei Distrital 318/1992.
5. Outrossim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
6. Por conseguinte, inexistindo o vício apontado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF,ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013; Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT